Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737788-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: SINARA AMELIA MARTINS DE GODOY OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face de SINARA AMELIA MARTINS DE GODOY OLIVEIRA. Na decisão de ID30901582, proferida em 2019, o juízo de origem indeferiu pedido de reiteração de penhora on-line, confira-se: “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Cumpra-se a decisão do ID 13480629, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” Em 2021, o exequente compareceu aos autos para requerer nova consulta Sisbajud, através de repetição programada, pelo prazo de 30 dias (ID106432707). Sobreveio o pronunciamento ora agravado, nos seguintes termos (ID106575827): “Nada a prover acerca do pedido de ID 106432707, conforme já explanado pela decisão de ID 30901582. Assim, cumpra-se a decisão do ID 13480629, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” - g.n. Nesta sede, o agravante enfatiza que o ato impugnado possui conteúdo decisório explícito. Afirma que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis da devedora, sem obter êxito. Sustenta que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via Sisbajud, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo. Argumenta que não há previsão legal que vincule fato novo para a realização das pesquisas, sendo que a utilização de pesquisas judiciárias, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Alega que não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente sem que tenha sido localizado bens suficientes para saldar a dívida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder nova pesquisa Sisbajud de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias e, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID31000047). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 31000614/31000615). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 19/09/2017, em que o agravante pretende o pagamento do débito atualizado de R$29.112,36 (IDs 9729435 e 31000047). Foram realizadas consultas no Bacenjud (ID12629476), Infojud (IDs 12779981, 12779974 e 12779971) e ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID13213179), todas sem êxito. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Sisbajud, eis que já faz mais de 3 (três) anos desde a diligência anterior, realizada em 17/01/2018 (ID12629476). Logo, em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para permitir que seja feita a pesquisa Sisbajud, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator